Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715033-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: N &amp; W GLOBAL VENDING LTDA RECORRIDA: ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autorização de consulta aos sistemas conveniados para encontramento de bens do devedor esgota o dever colaborativo cabente ao poder judiciário. Indefere-se pedido de obtenção de notas fiscais que sejam emitidas pela empresa devedora a pretexto de achar alguma situação que possa revelar a existência de bens ou direitos. 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do CPC, requerendo o deferimento, pelo Juízo, do acesso às últimas 50 (cinquenta) notas fiscais emitidas pela devedora como medidas executivas atípicas a fim de não frustrar o resultado útil do processo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEANDRO BUENO FONTE, OAB/SP 271.952 (ID 63126285). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no REsp n. 2.074.197/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do CPC, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não serem aplicadas as medidas executivas excepcionais/atípicas quando forem inadequadas e desproporcionais, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto” (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1872229, pela RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/02/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LEANDRO BUENO FONTE, OAB/SP 271.952 (ID 63126285). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015